Tribunal: TJDFT
Processo: 0722822-17.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. ADEQUAÇÃO NA PENA E DO REGIME PRISIONAL. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR. PRECARIEDADE DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO RÉU.

1. Verificado que a certidão penal utilizada na sentença como parâmetro para configuração da reincidência se refere a ação penal em que o apelante foi absolvido em sede recursal, com base no art. 386, III, do CPP, é de rigor o afastamento da incidência da referida agravante na sentença ora apelada.
2. Afastada a reincidência, deve ser adequado o quantum de pena fixado e o regime prisional, nos termos do art. 59 e seguintes e art. 33, § 2o, ‘c’, e § 3o, todos do CP.
3. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. No caso concreto, a condição econômica precária do réu autoriza a redução do montante fixado na sentença.
4. Recurso provido.